Tribunal: TJMT
Processo: 1006540-38.2023.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006540-38.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Aquisição, Efeitos]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANA KARINA AMORIM KLAK SANTOS - CPF: 940.383.681-49 (APELANTE), SELIA BORGES DE MORAIS - CPF: 415.774.001-78 (ADVOGADO), OTACILIO LUCAS DOS SANTOS FILHO - CPF: 056.060.546-39 (APELANTE), AVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A - CNPJ: 09.001.183/0001-34 (APELADO), VINICIUS FARIAS ROSA - CPF: 040.930.271-61 (ADVOGADO), JOSE DERLI ROSA - CPF: 353.277.071-72 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. RESCISÃO CONTRATUAL DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. SUPRESSÃO DA FASE DE SANEAMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando rescindido o contrato de compra e venda de imóvel com reconhecimento de culpa dos autores pela rescisão e condenando a construtora à devolução de valores pagos, sem prévia oportunização às partes para especificação de provas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide sem a prévia intimação das partes para especificação de provas, quando presentes questões fáticas controvertidas que demandariam dilação probatória.

III. Razões de decidir

3. O magistrado de primeiro grau proferiu sentença de mérito sem observar o procedimento estabelecido no art. 357 do CPC, suprimindo indevidamente a fase de saneamento e de especificação de provas.

4. Restaram evidentes diversas questões fáticas controvertidas que demandavam dilação probatória adequada, especialmente quanto à data da notificação sobre interrupção dos rendimentos de investimentos, evolução de aplicações em criptomoedas, situação atual do imóvel e alegada transferência do bem a terceiros.

5. A própria fundamentação da sentença reconheceu a insuficiência das provas produzidas sobre questões relevantes para o julgamento, evidenciando a necessidade de instrução probatória que foi indevidamente suprimida.

6. A supressão da fase de especificação probatória viola os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LIV e LV, CF/1988), bem como os arts. 350, 357, 369 e 370 do CPC, que asseguram às partes o direito de empregar todos os meios legais para provar a verdade dos fatos.

7. A jurisprudência deste Tribunal reconhece como cerceamento de defesa o julgamento antecipado sem prévia intimação para especificação de provas quando a matéria comporta dilação probatória.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, com reabertura da fase instrutória.

Tese de julgamento:

"Configura cerceamento de defesa e nulidade absoluta da sentença o julgamento antecipado da lide quando existentes questões fáticas controvertidas que demandam instrução probatória, sem prévia intimação das partes para especificação de provas e sem observância do procedimento de saneamento e organização do processo previsto no art. 357 do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 350, 355, I, 357, 369 e 370.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Ap. 1007164-56.2024.8.11.0040, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 18.11.2025; TJMT, Ap. 1021452-26.2024.8.11.0002, Rel. Des.ª Maria Helena Gargaglione Povoas, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 21.01.2026; TJMT, Ap. 1010047-75.2024.8.11.0007, Rel. Des.ª Antonia Siqueira Gonçalves, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 13.08.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
ANA KARINA AMORIM KLAK SANTOS e OTACILIO LUCAS DOS SANTOS FILHO
contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Cuiabá, na
ação de obrigação de fazer c/c indenizatória por danos materiais e morais c/c tutela de urgência
ajuizada em face de
AVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. e JOSE DERLI ROSA
, que reconheceu a ilegitimidade passiva do segundo requerido e, no mérito, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais “
para DECLARAR rescindindo os contratos de compra e venda de unidade residencial firmados pelas partes e descritos na inicial, com o reconhecimento da culpa do autor pela rescisão e, por conseguinte, CONDENO a parte requerida a devolver à parte autora a importância de
R$ 114.559,38 (cento e quatorze mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e trinta e oito centavos)
, devidamente atualizada pelo IPCA desde a data da notificação ocorrida em 20/03/2020, acrescido de com juros de mora pela taxa SELIC, deduzido o IPCA, desde a citação
”.

Determinou-se, ainda, “
que o crédito reconhecido nesta sentença seja habilitado no processo de recuperação judicial nº 1004263-49.2023.8.11.0041, em trâmite perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, para pagamento nos termos do plano de recuperação judicial aprovado ou que venha a ser aprovado, hipótese em que a parte autora deverá apresentar memória de cálculo da dívida até a data de 02/02/2023 (data do pedido de recuperação judicial), nos termos do artigo 9º, II, da Lei nº 11.101/2005
”.

Por fim, condenou-se “
as partes ao pagamento pro rata das custas processuais e honorários sucumbenciais
”, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação para cada um dos patronos.

Os apelantes alegam, preliminarmente, que houve cerceamento do direito de defesa, uma vez que o juízo de origem promoveu o julgamento antecipado da lide sem oportunizar a produção de provas essenciais, especialmente prova testemunhal e pericial. Sustentam que já haviam apresentado elementos indicativos de controvérsia relevante — como o “print” de conversa que demonstraria que a notificação sobre a interrupção dos rendimentos somente ocorreu em outubro de 2022 — e que, caso o magistrado entendesse insuficiente tal prova, deveria ter aberto fase instrutória. Argumentam que a ausência de saneamento do feito, nos termos do art. 357 do CPC, e a negativa de dilação probatória violaram o art. 369 do CPC, tornando a sentença nula.

No mérito, defendem que cumpriram integralmente suas obrigações contratuais ao realizarem o pagamento antecipado de R$ 68.000,00 (sessenta e oito mil reais), confiando na promessa de quitação do imóvel por meio de investimento em criptomoedas gerido pela apelada, a qual não apresentou qualquer relatório de evolução do investimento. Alegam que o valor efetivamente obtido seria superior ao reconhecido na sentença, conforme planilha por eles juntada, e que a construtora agiu de forma contraditória ao afirmar que o imóvel teria sido transferido a terceiros, enquanto documentos atualizados indicariam que o bem ainda permanece em seu nome, além de estar abandonado, conforme fotografias anexadas.

Requerem, assim, o provimento do recurso para declarar a nulidade da sentença, com retorno dos autos à origem para regular instrução probatória. Subsidiariamente, pleiteiam a reforma do julgado para reconhecer a quitação integral do imóvel, com a consequente imissão na posse, entrega das chaves e transferência da propriedade, bem como a condenação da apelada ao pagamento de custas e honorários advocatícios, mantendo-se os benefícios da justiça gratuita.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que os recursos merecem ser conhecidos, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de
recurso de apelação
interposto por
ANA KARINA AMORIM KLAK SANTOS e OTACILIO LUCAS DOS SANTOS FILHO
contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Cuiabá que reconheceu a ilegitimidade passiva do segundo requerido e, no mérito, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais “
para DECLARAR rescindindo os contratos de compra e venda de unidade residencial firmados pelas partes e descritos na inicial, com o reconhecimento da culpa do autor pela rescisão e, por conseguinte, CONDENO a parte requerida a devolver à parte autora a importância de
R$ 114.559,38 (cento e quatorze mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e trinta e oito centavos)
, devidamente atualizada pelo IPCA desde a data da notificação ocorrida em 20/03/2020, acrescido de com juros de mora pela taxa SELIC, deduzido o IPCA, desde a citação
”.

Determinou-se, ainda, “
que o crédito reconhecido nesta sentença seja habilitado no processo de recuperação judicial nº 1004263-49.2023.8.11.0041, em trâmite perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, para pagamento nos termos do plano de recuperação judicial aprovado ou que venha a ser aprovado, hipótese em que a parte autora deverá apresentar memória de cálculo da dívida até a data de 02/02/2023 (data do pedido de recuperação judicial), nos termos do artigo 9º, II, da Lei nº 11.101/2005
”.

Por fim, condenou-se “
as partes ao pagamento pro rata das custas processuais e honorários sucumbenciais
”, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação para cada um dos patronos.

PRELIMINAR – DO CERCEAMENTO DE DEFESA

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de cerceamento de defesa suscitada pelos apelantes, por se tratar de matéria de ordem pública que, se acolhida, prejudicará o exame do mérito recursal.

Os apelantes sustentam que houve violação ao devido processo legal e cerceamento de defesa, uma vez que o juízo
a quo
proferiu sentença de mérito sem oportunizar às partes a especificação de provas, suprimindo indevidamente a fase de saneamento e instrução processual, em afronta aos artigos 350, 351, 357, 369 e 370 do Código de Processo Civil, bem como aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

A preliminar merece integral acolhimento.

Da análise detida dos autos, verifica-se que após a apresentação da contestação pela ré (id. 354501870) e da impugnação à contestação pelos autores (id. 354501884), o magistrado de primeiro grau proferiu diretamente a sentença, sem observar o procedimento estabelecido no Código de Processo Civil para a fase de saneamento e organização do processo.

O artigo 357 do CPC estabelece de forma imperativa que, não ocorrendo nenhuma das hipóteses de julgamento antecipado do mérito, o juiz deverá, em decisão de saneamento e de organização do processo, resolver as questões processuais pendentes, delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificar os meios de prova admitidos, definir a distribuição do ônus da prova e designar, se necessário, audiência de instrução e julgamento.

Mais relevante ainda é o disposto no artigo 369 do mesmo diploma legal, que assegura às partes o direito de empregar todos os meios legais e moralmente legítimos para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa, influindo eficazmente na convicção do juiz. Este direito fundamental ao contraditório e à ampla defesa não pode ser cerceado pela supressão da oportunidade de especificação probatória.

É certo que o magistrado possui a prerrogativa de julgar antecipadamente a lide quando a questão de mérito for unicamente de direito ou quando, havendo questão de fato e de direito, não houver necessidade de produção de demais provas, nos termos do artigo 355, inciso I, do CPC. Contudo, tal faculdade não dispensa a observância do devido processo legal, especialmente no que tange à oportunização às partes para requererem as provas que entendem necessárias ao deslinde da controvérsia.

No caso em análise, restaram evidentes diversas questões fáticas controvertidas que demandavam dilação probatória adequada. Os apelantes já haviam manifestado interesse na produção de provas, especialmente para demonstrar que a notificação sobre a interrupção dos rendimentos das criptomoedas somente foi recebida em outubro de 2022, e não em março de 2020, conforme alegado pela construtora. Tal questão temporal mostrou-se fundamental para o deslinde da controvérsia, tendo inclusive influenciado diretamente na decisão do magistrado
a quo
.

Ademais, outras questões fáticas complexas permaneceram sem adequada elucidação, tais como: a real evolução dos investimentos em criptomoedas, a veracidade dos relatórios apresentados pela construtora, a efetiva situação do imóvel objeto do contrato, a alegada transferência do bem a terceiros, e a comprovação das condições em que se encontra o empreendimento. Todas essas matérias demandam produção de prova que serão oportunamente pleiteadas pelas partes.

O próprio magistrado reconheceu na sentença que "
os autores, em sua impugnação, alegam que só receberam tal comunicado em outubro de 2022, mas não apresentaram provas concretas que refutem a data de emissão do documento ou que demonstrem que a notificação não foi enviada oportunamente
". Ora, se o juízo entendeu insuficientes as provas já produzidas sobre questão tão relevante para o julgamento, deveria ter oportunizado às partes a produção das "provas concretas" que considerava necessárias, e não simplesmente julgar antecipadamente com base em cognição incompleta.

Da mesma forma, quando a sentença afirma que "
embora os autores aleguem que tal situação seria uma 'artimanha' para induzi-los em erro, não apresentaram provas concretas que refutem a alegação da requerida
" sobre a suposta transferência do imóvel, evidencia-se que questões fáticas controvertidas permaneceram sem adequada instrução probatória.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que constitui cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem a prévia intimação das partes para especificação de provas, quando a matéria comporta dilação probatória, especialmente quando as próprias razões da sentença demonstram a existência de controvérsias fáticas não adequadamente elucidadas.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE.
SENTENÇA PROFERIDA SEM OPORTUNIZAR A ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS.
INDEFERIMENTO DE DEPOIMENTO PESSOAL.
CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
(...) III. Razões de decidir 3. A parte requerida manifestou, na contestação, interesse na produção de provas testemunhal e documental, especialmente diante da controvérsia sobre a legitimidade da posse e alegação de venda a non domino. 4. O juízo de origem saneou o feito e designou audiência de instrução sem oportunizar, após o saneamento, a especificação de provas pelas partes, conforme dispõe o art. 350 do CPC. 5. A oitiva do autor foi indeferida na audiência por ausência de requerimento prévio, embora possível sua determinação de ofício, conforme art. 385, §1º, do CPC. 6.
A ausência de intimação para especificação de provas comprometeu o exercício do contraditório e da ampla defesa, especialmente em causa com matéria fática controvertida e complexa.
7.
A jurisprudência deste Tribunal reconhece como cerceamento de defesa a não intimação para especificação de provas e o julgamento antecipado nessas condições.
IV. Dispositivo e tese 8. Recurso de apelação provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, com reabertura da fase instrutória. Tese de julgamento: “1.
Configura cerceamento de defesa a ausência de intimação das partes para especificação de provas após o saneamento do feito.
2. O indeferimento de depoimento pessoal da parte, sem prévia oportunidade para requerê-lo ou manifestação sobre sua pertinência, compromete o devido processo legal e enseja a anulação da sentença.” (...)”. (TJMT, 1007164-56.2024.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Gabinete 1 - Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/11/2025, Publicado no DJE 25/11/2025 - destaquei).

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.
DEFENSORIA PÚBLICA.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS PARA REABERTURA DA INSTRUÇÃO.
RECURSO PROVIDO. (...) III. Razões de decidir 3. Nos termos dos arts. 183, §1º, e 186, §1º, do CPC, é obrigatória a intimação pessoal da Defensoria Pública para atos que demandem a manifestação da parte assistida, sendo defeso ao juízo decidir a causa sem oportunizar essa manifestação específica. 4. A ausência de intimação compromete o exercício do contraditório e caracteriza nulidade processual, sobretudo em hipóteses nas quais a instrução probatória é relevante para apuração de direito à indenização por benfeitorias, alegado com base na posse de boa-fé e nos termos do art. 1.219 do CC. 5. A antecipação do julgamento da lide, sem produção de prova pericial acerca das alegadas benfeitorias úteis e necessárias, cerceou o direito de defesa da parte ré e impediu o regular esclarecimento dos fatos controvertidos. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, com a reabertura da fase instrutória, assegurando-se à parte ré, representada pela Defensoria Pública, o direito de manifestação e produção de provas. Tese de julgamento: “1.
É nula a sentença proferida sem a intimação pessoal da Defensoria Pública para manifestação sobre a produção de provas, nos termos dos arts. 183, §1º, e 186, §1º, do CPC
. 2. Havendo controvérsia sobre benfeitorias realizadas por possuidor de boa-fé, é imprescindível a reabertura da instrução para produção de prova técnica destinada à verificação da existência, utilidade e necessidade das intervenções alegadas.” (...)”. (TJMT, 1021452-26.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Gabinete 2 - Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/01/2026, Publicado no DJE 30/01/2026 - destaquei).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA –
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – ART. 355, I, CPC –
AUSÊNCIA DE ABERTURA DA FASE DE ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS
– CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – NULIDADE DA SENTENÇA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM
– NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
O julgamento antecipado da lide, sem prévia abertura da fase de especificação de provas, caracteriza cerceamento de defesa, especialmente quando a controvérsia envolve matéria fática controversa cuja elucidação depende da produção de prova oral ou técnica.
No caso concreto, tratando-se de demanda proposta por pessoa idosa e hipervulnerável, que nega ter anuído à contratação com entidade associativa, revela-se imprescindível a produção de prova pericial e/ou testemunhal para aferir a autenticidade do consentimento, da assinatura digital e da veracidade do áudio apresentado pela parte ré.
A ausência de despacho saneador e de intimação das partes quanto à possibilidade de produção probatória afronta os princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, previstos no art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal. A jurisprudência pátria é pacífica quanto à nulidade da sentença proferida em tais condições, impondo-se a remessa dos autos ao juízo de origem para regular instrução do feito
”. (TJMT, 1010047-75.2024.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Gabinete 3 - Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/08/2025, Publicado no DJE 19/08/2025 - destaquei).

O vício processual identificado é de tal gravidade que contamina toda a decisão, tornando-a nula de pleno direito. A garantia constitucional do contraditório não se limita apenas ao direito de resposta, mas abrange também o direito de participar ativamente da formação do convencimento do julgador através da produção das provas que a parte entende pertinentes e necessárias.

A supressão da fase de especificação probatória e da instrução processual viola frontalmente os princípios constitucionais insculpidos no artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, que asseguram que ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal, garantindo-se aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.

Não se pode olvidar que o processo civil moderno, especialmente após o advento do Código de Processo Civil de 2015, prima pela cooperação entre os sujeitos processuais e pela efetividade da prestação jurisdicional, mas sempre com observância das garantias fundamentais do processo. O julgamento antecipado sem a devida oportunização probatória representa um retrocesso inadmissível na evolução do direito processual civil.

Destarte, reconheço a ocorrência de cerceamento de defesa e, consequentemente, a nulidade absoluta da sentença proferida, devendo os autos retornarem ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito, com a observância do devido processo legal, oportunizando-se às partes a especificação das provas que pretendem produzir e, se necessário, a realização de instrução probatória adequada.

Em face do acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa, resta prejudicada a análise do mérito recursal, uma vez que a sentença cassada não mais subsiste no ordenamento jurídico.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por Ana Karina Amorim Klak Santos e Otacilio Lucas dos Santos Filho para cassar a sentença proferida pelo juízo
a quo
, determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito, com a observância do devido processo legal, especialmente quanto à fase de saneamento e especificação de provas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026